Tribunal: CARF
Processo: 12689.721318/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.721318/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-013.069 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
TRANSCONTINENTAL LOGISTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/08/2011
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA/ADUANEIRA. INTENÇÃO DO AGENTE.
EXTENSÃO
E
EFEITOS
DO
ATO.
DEMONSTRAÇÃO.
DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos termos da lei, salvo disposição em contrário, a responsabilidade por
infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA
EM
SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
COM
FALTA
DE
INFORMAÇÕES.
NATUREZA
JURÍDICA DA PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por
preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção
cabível apenas quanto àquelas de ordem pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário por inovação dos argumentos de defesa (preclusão)e, na parte
conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Presidente Substituta e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.721318/2012-67
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-013.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721318/2012-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso José Ferreira de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Júnior, Mateus Soares de Oliveira , George da Silva Santos,
Catarina Marques Morais de Lima (substituta integral) e Ana Paula Giglio (Presidente
Substituta).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-110.56
exarado pela 2a Turma da DRJ Rio de Janeiro, em sessão de 27/08/2019, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O Auto de Infração de fls. 02/07, lavrado em 31/07/2012, relativo à aplicação de
multa por não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, resultando em
crédito tributário apurado de R$ 5.000,00, conforme previsto na alínea "e" do inciso IV, do art.
107, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, (com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 2003) e
pelos Arts 1o a 4o, 22, 45 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007.
A Autoridade Aduaneira informa na descrição dos fatos (parte integrante do Auto de
Infração) que a autuação teve origem na inobservância dos prazos legais para prestação de
informações relativas à desconsolidação da carga no destino (CE Máster).
As referidas informações em questão deveriam ter sido prestadas até 48 horas
antes da data da atracação da embarcação.
As referidas informações em questão deveriam ter sido prestadas até o dia 22
de agosto de 2011, às 08h41min, considerando que a embarcação atracou no Porto de
Salvador/BA às 08h41min, do dia 24/08/2011.
Entretanto, a empresa somente procedeu a prestação das referidas informações no
dia 24 de agosto de 2008, as 18h03min. Por este motivo sofreu a presente autuação.

A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 16/26) na qual se insurgiu contra os seguintes pontos:
- a contribuinte teria somente perdido prazo fixado para o fornecimento de
informações sobre aos dados relativos ao Conhecimento Eletrônico e sua desconsolidação, não
deixando de prestar as referidas informações;
- as multas aplicadas seriam eminentemente formais, tendo em vista que a
inobservância dos prazos fixados pela Instrução Normativa, não tendo concorrido para a
caracterização de qualquer tipo de dano à fiscalização;
- a multa aplicada deveria ser proporcional infração cometida. Entende que tal
não ocorreu no caso em análise, uma vez que não haveria intuito doloso da parte em iludir o
Fisco;
- teria ocorrido ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-013.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721318/2012-67

- não teria havido prejuízo à fiscalização ou ao Erário, posto que todas as
informações foram promovidas justamente para alinhar o sistema da Receita Federal ao
transporte realizado, permitindo a conclusão dos trâmites aduaneiros;
- seria manifesta a natureza confiscatória da penalidade aplicada.
Requereu a improcedência do lançamento.

Foi exarado Acórdão de Impugnação n° 12-110.056 no qual foi proferida
decisão de primeira instância (fls. 66/71) que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo a multa aplicada.

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 81/96) alegando,
em síntese as mesmas argumentações apresentadas quando da Impugnação, acrescentando os
seguintes pontos:
- natureza administrativo tributária da multa aplicada;
- possibilidade de denuncia espontânea em razão da natureza da multa;
- nulidade do Auto de Infração em razão de falta de informações sem tecer
outras considerações acerca dos contornos fáticos que deram origem à infração.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.

Do Processo
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa em razão
da não prestação de informação sobre carga, ou sobre as operações que execute na forma e
prazo previstos pela RFB. Tal multa está prevista na alínea "e", do inciso IV, do art. 107, do
Decreto-Lei n° 37, de 1966 (com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003), abaixo
transcrita, em relação à ocorrência:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-013.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721318/2012-67

e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.”
(Destacou-se)

Em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade à referida
norma, foi editada a Instrução Normativa RFB n° 800, de 2007, que estabeleceu a forma e o
prazo para a prestação das referidas informações. De acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal que integra o presente Auto de Infração, a conduta que motivou a
imputação da multa em questão foi deixar de “prestar as informações sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste
Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de 2008”. Entretanto, as
referidas informações teriam sido prestadas a destempo, ensejando a aplicação das multas.

Tendo a Recorrente trazido vários argumentos a fim de afastar a penalidade, ora
discutida, estes serão analisados ponto a ponto para fique mais ordenado o presente voto.

Dos Princípios Constitucionais
Quanto às alegações de que o Auto de Infração estaria a ferir a razoabilidade,
não confisco e proporcionalidade, violando princípios constitucionais e da administração
pública, importa compreender que o mesmo foi lavrado com base em normas vigentes. Neste
sentido, a autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e normativas de forma
plenamente vinculada, não podendo, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as
normas da legislação tributária, em observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.
Código Tributário Nacional
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
(Destacou-se)

Não cabe, portanto, a este Colegiado afastar a autuação sob o argumento de
que representaria ofensa a princípios legais e constitucionais, jurídico ou administrativo. O
raio de cognição do julgador administrativo restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no
caso concreto, da hipótese de incidência da sanção normativamente cominada. O afastamento de
multa, em especial da norma que prevê a sanção cominada, sob o argumento de que a sanção
representaria afronta a princípios constitucionais, tais como razoabilidade, proporcionalidade,
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-013.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721318/2012-67

não confisco ou qualquer outro, significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a referida sanção. Tal atribuição de
controle de constitucionalidade não é dada a este Conselho.
A apreciação desta matéria por parte deste Colegiado encontra óbice na Súmula
no 02, cujo teor transcreve-se a seguir:
“Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim sendo, não há como se conhecer do argumento de que foram feridos
princípios legais e constitucionais, tal como apresentado no Recurso Voluntário interposto.

Do Caráter Objetivo da Multa
Alegou também a Recorrente que não teria causado dano ao Erário ou prejuízo
à fiscalização e que a todo o momento agiu de boa-fé. Desta forma, não deveriam ter sido
aplicadas as multas em análise.
Quanto a este tema, vale a pena ressaltar que o caráter punitivo da reprimenda
possui natureza objetiva, ou seja, dá-se independentemente da vontade do contribuinte ou de
eventual prejuízo derivado de inobservância às regras formais. Eis que a responsabilidade neste
caso independe da intenção do agente ou responsável, bem como da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece expressamente o art. 136 do Código Tributário
Nacional, in verbis:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
(Destacou-se)

Corroborando com entendimento acima exposto, a responsabilidade por
infrações aduaneiras, prevista no artigo 602, parágrafo único e no artigo 603, I, do Decreto no
4.543, de 2002 (Regulamento Aduaneiro), respectivamente, resolvem a questão:
“Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completa-lo.
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato.”

“Art. 603. Respondem pela infração:
I. conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;”
(Destacou-se)

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-013.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721318/2012-67

Sendo assim, a legislação aduaneira adota a responsabilidade de natureza
objetiva, ou seja, não importa o elemento volitivo para ser caracterizada a infração, estendendo
a responsabilidade pela infração a todos que concorrem para a sua prática ou dela se beneficiem.
Não deve, portanto, ser acolhido o argumento da recorrente de que o atraso em
prestar as informações à RFB não teria causado prejuízo à fiscalização ou dano ao Erário e de
que não teria agido de com o intuito de iludir o Fisco.

Das Matérias não Arguidas em Sede de Impugnação
(Nulidade do Auto de Infração, Natureza Jurídica da Penalidade e Denúncia Espontânea)
No Recurso Voluntário apresentado a parte trouxe ao processo novas
argumentações que não haviam sido apresentadas à autoridade julgadora a quo, quais sejam:
- natureza administrativo tributária da multa aplicada;
- possibilidade de denuncia espontânea em razão da natureza da multa;
- nulidade do Auto de Infração em razão de falta de informações sem tecer
outras considerações acerca dos contornos fáticos que deram origem à infração.

Em sua defesa, portanto, a interessada expõe uma série de situações fáticas e
jurídicas, que entende laborar a seu favor, inovando o litígio. O limite da lide, entretanto, deve
circunscrever-se unicamente aos termos da impugnação. Em relação a estes argumentos
trazidos no Recurso Voluntário verifica-se que extrapolam o que foi aduzido na Impugnação,
constituindo inovação recursal. A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que
é rejeitado pelo ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo
Administrativo Fiscal de que trata o Decreto no 70.235 de 1972, que assim dispõem sobre o
tema:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-013.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721318/2012-67

Desta forma, a matéria objeto do Auto de Infração que não foi contestada por
ocasião da apresentação da Impugnação deve ser considerada como não impugnada e, em
virtude da preclusão consumativa, tornou-se definitiva na esfera do processo
administrativo fiscal.
Tivesse a Recorrente, exposto as razões colacionadas com o Recurso Voluntário
em sua Impugnação, as autoridades julgadoras de primeira instancia poderiam as ter apreciado.
Não há como se superar os argumentos decisórios da instância de origem, pois as alegações
trazidas no Recurso Voluntário não são de ordem pública, razão pela qual, não podem ser
conhecidas de ofício.
A jurisprudência é pacífica em relação a esta matéria:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida
em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito alegar novos fatos
em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser
alegado em impugnação ou manifestação de inconformidade.”
Processo no: 10980.920569/2012-01. Acórdão no 3003-001.812, de 15/06/2021
Relatora: Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral.

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.”
Processo no 16327.001740/2000-85. Acórdão no 1201-005.549, de 08/12/2021.
Relator: Conselheiro Jeferson Teodorovicz.

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as regras do
processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.”
Processo no 12448.918544/2012-00. Acórdão no 3002-002.069, de 16/09/2021.
Relator: Conselheiro Paulo Régis Venter.

Nestes termos, no caso ora em análise, operou-se o instituto da preclusão em
razão a estes temas não anteriormente abordados, razão pela qual, estes tópicos recursais não
devem ser conhecidos.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-013.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721318/2012-67

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de:
1) não conhecer de parte do Recurso Voluntário por inovação de argumentos de
defesa (relativas à nulidade do Auto de Infração, natureza jurídica da penalidade e denúncia
espontânea);
2) na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente a multa aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 116
DF CARF MF
Original